Tribunal: TJBA
Processo: 8141817-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141817-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO VALERIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FILIPE MATHEUS FERREIRA DA SILVA LIMA

APELADO: MARIANA SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
GABRIELA CASTRO FREIRE, DIANA GARCIA BORNER

EMENTA

Apelação Cível. Embargos de terceiro. Apelante afirma que imóvel que foi arrolado em inventário lhe teria sido vendido pelo de cujus, que seria seu primo. Requer o reconhecimento da propriedade do imóvel em seu favor. Nos termos do artigo 481 do Código Civil, pelo contrato de compra e venda um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de coisa certa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Assim, para que restasse caracterizada a existência de tal negócio jurídico, seria necessário demonstrar que fora externalizado, pelo antigo proprietário, a vontade de transferir o bem ao recorrente. Todavia, não há nos autos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de tal transação, sendo certo que transferências bancárias e o pagamento de despesas em relação ao bem não têm o condão de demonstrar a existência de compra e venda. Para além disso, constitui indício em desfavor das alegações do apelante o fato de que fora ele constituído como procurador do antigo proprietário apenas para administrar o imóvel, o que não se coaduna com a intenção de transferência do bem para o patrimônio do recorrente. Importa destacar, ainda, que o imóvel estava sendo adquirido pelo de cujus por intermédio de contrato de alienação fiduciária em garantia, de modo que, nos termos do artigo 29, da Lei nº 9.514/97, para que a venda do bem fosse válida, deveria ter sido autorizada pela instituição bancária fiduciante, o que igualmente não se demonstrou no caso. Outrossim, a transferência da propriedade de bem imóvel depende do regular registro do título junto ao Cartório do Registro de Imóveis, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1.245, Código Civil. Assim, ainda que se pudesse comprovar que houve a venda do imóvel para o recorrente, isto apenas o tornaria proprietário quando fosse o título devidamente registrado, o que também não se comprovou ter sido feito, o que impede o reconhecimento da propriedade em favor do apelante. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8141817-29.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ANTÔNIO VALÉRIO DE ARAÚJO
,
e como apelado
D.H.M. de A.
representado por
MARIANA SANTOS MIRANDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.